Tribunal: TJDFT
Processo: 0742441-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença requerido por Erlania Veras Ferreira em face do DISTRITO FEDERAL e do IPREV/DF. O Distrito Federal reproduz as alegações apresentadas na impugnação no sentido de que há excesso de execução no valor de R$ 1.133,93, resultante, segundo afirma, da incorreta metodologia de cálculo utilizada pela Exequente, que teria utilizado a taxa SELIC a partir de janeiro de 2022, quando deveria ser aplicada a partir de 09/12/2021. Não houve pedido de liminar. Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer o excesso apontado A parte agravada ofereceu contrarrazões pelo desprovimento do recurso. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por ERLANIA VERAS FERREIRA em face do DISTRITO FEDERAL e do IPREV/DF, no qual a credora vindica o cumprimento das obrigações de fazer e de pagar. Decisão de ID no 160151873 recebeu o pedido executivo, arbitrou honorários advocatícios (Súmula 345 do STJ), deferiu o destaque dos honorários contratuais e a restituição das custas processuais e determinou a intimação do Ente Distrital. Na oportunidade, ainda, restou estabelecida a homologação dos valores pleiteados, caso não houvesse impugnação do Ente. Certidão de ID no 166432542 atestou o decurso do prazo concedido ao Ente Distrital. Ao ID no 167573384 o Distrito Federal apresentou petitório no qual defende a existência de excesso executivo. É o relatório. DECIDO. O Executado não apresentou impugnação no prazo legal. Fato que, inclusive, foi certificado nos autos. Dessa forma, restaram homologados os cálculos apresentados pela parte credora, conforme determinado na Decisão de ID no 160151873. Demais disso, no petitório apresentado pelo Distrito Federal não foram colacionados quaisquer documentos contábeis para sustentar a alegação de excesso. Nesse sentido, o REJEITO a IMPUGNAÇÃO ofertada pelo Ente, eis que manifestamente intempestiva. Restam, assim, homologados os cálculos apresentados pela credora (ID no 159516357). Preclusa a presente Decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para proceder a atualização dos valores, e sua adequação aos termos da Portaria GPR no 07/2019. Com juntada do documento, intimem-se as partes. Tudo feito e não havendo insurgências, expeçam-se os Requisitórios. Publique-se. Intimem-se.” (ID 168117213 – proc. 0705714-68.2023.8.07.0018) Em que pese o i. Magistrado haver salientando que o Distrito Federal não colacionou aos autos quaisquer documentos contábeis para sustentar a alegação de excesso, observa-se, através do teor do pronunciamento judicial, que a impugnação, na verdade, restou rejeitada em razão da sua manifesta intempestividade. O Agravante, por sua vez, não ataca os fundamentos da Decisão agravada, não fazendo qualquer menção, ainda que mínima, acerca do decurso do prazo legal que ensejou a rejeição da impugnação. Ora, conforme expressa previsão legal, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Essa é a hipótese dos autos. Sendo assim, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ex vi do artigo 932, III do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 5 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator